Tribunal: TJSP
Processo: 1003687-58.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. HERDEIROS. PENDÊNCIA DE INVENTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. ARTS. 1784 E 1791, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. ALEGAÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO. NÃO CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ART. 1.319 DO CC. PRECEDENTE. HERDEIROS QUE OCUPAM IMÓVEL COMUM COM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. HERDEIROS. PENDÊNCIA DE INVENTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. ARTS. 1784 E 1791, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. ALEGAÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO. NÃO CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ART. 1.319 DO CC. PRECEDENTE. HERDEIROS QUE OCUPAM IMÓVEL COMUM COM EXCLUSIVIDADE. PAGAMENTO DE ALUGUEL. DEVIDO. VALOR DO LOCATIVO. ADOÇÃO DO INDICADO PELO PERITO JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, EQUIDISTANTE DAS PARTES E SEM INTERESSE NA RESOLUÇÃO DO FEITO, QUE É MINUCIOSO, CONVINCENTE E COMPLETO. AFASTAMENTO DE CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO DESEJADA PELOS RÉUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental é suficiente para o correto equacionamento da demanda, a dispensa da prova oral não configura cerceamento de defesa.
2. Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado por pessoa falecida deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, a partir da efetiva oposição, extrajudicial ou judicial, à ocupação exclusiva. (STJ, REsp 570.723/RJ, Rela. Mina. Nancy Andrighi).
3. Ausente o registro na matrícula perante ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis, conforme previsto no artigo 1.391 do Código Civil, o usufruto não possui eficácia perante os demais herdeiros.
4. Se a perícia judicial contém elementos capazes de levar ao julgador a convicção de que o valor nela encontrado é o justo e adequado, não há razão para desconsiderá-la e adotar posicionamento distinto.